Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001652-97.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA CARLA GOMES DURAN - CPF: 016.205.621-46 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001652-97.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente(s):

ANDREA CARLA GOMES DURAN.

Recorrida(s):
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239758656, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial e
parcialmente procedente
o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.184,62 (quatro mil centos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de notificação extrajudicial;

2)

Ausência de comprovação do recebimento do cartão;

3)

Inexistência de relação jurídica;

4)

O prequestionamento
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 239757688, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
no valor de

R$ 4.184,62 (quatro mil centos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
,
que afirma desconhecer.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora reconhece ter realizado a contratação de um cartão junto a uma rede de lojas ligada ao Banco do Brasil. Porém, relata que não recebeu a resposta quanto sua aprovação, assim como nunca chegou a receber o cartão
.

A parte reclamada, em sede de contestação (
ids.

239757694/

239758650)
, anexou aos autos
o instrumento particular de contrato de cessão de crédito, a declaração de cessão de crédito,
telas sistêmicas, extratos, contrato de abertura de conta e o contrato de adesão de produtos e serviços
.

No entanto,
no caso, a parte ré não trouxe aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pela reclamante.

Além disso, o contrato de abertura de conta apresenta, tão somente, a autorização para contratação de cartão de débito, não demonstrando que a parte autora contratou algum cartão de crédito.

O Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência
. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
.

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consequência,
restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 4.184,62 (quatro mil centos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
,
afastando

o pedido contraposto.

Ainda
, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024